Tribunal: TJMT
Processo: 1044365-44.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044365-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX MORALES SOARES - CPF: 962.194.750-20 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0048-91 (RECORRENTE), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1044365-44.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PNEUS VIA NOBRE LTDA

Recorrido(s):

ALEX MORALES SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA

A recorrente arguiu preliminar alegando: “negativa de prestação jurisdicional. Ausência de análise dos argumentos. Afronta ao contraditório e a ampla defesa. Ofensa aos arts. 5º, xxxv e lv, crfb/88 e art. 489 do cpc. Ausência da análise do pleito de justificativa da ausência na audiência.”

Pois bem. A audiência de conciliação foi agendada para o dia 31/03/2021 às 11h30min. A carta de intimação para a solenidade foi expedida para a ré no Endereço: Avenida da FEB, SN, (lot p nova), ponte nova, Várzea Grande - MT - CEP: 78115-005, conforme se verifica no ID n° 100211471.

A recorrente não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.

Em sede de recurso alega que se manifestou-se no ID n° 100211480, em 31/03/2021 às 11h06min, informando que não foi possível acessar a sala virtual, sendo que, em verdade observa-se que inexistiu dificuldade alguma, comparecendo o mesmo de forma precoce e saindo também de forma precoce, não comparecendo ao ato efetivamente.

O que se verifica é que os advogados da recorrente não se atentaram para o fuso horário de Mato Grosso. Em que pese a alegação de que o escritório está sediado em outro Estado que acompanha o horário oficial de Brasília, estando autor e ré residentes em Cuiabá, sendo a intimação enviada para o endereço desta comarca e o processo tramitando no juizado de Cuiabá, é óbvio que se observa o horário local para marcação de audiência.

Assim, diante da inobservância do horário local, não há justificativa plausível para atrasar o desenvolvimento do processo, com a anulação da sentença e retorno para o primeiro grau com designação de nova audiência.

O ato é virtual, mas considera-se à semelhança se fosse presencial e sendo presencial qual o horário seria? Local ou de Brasília? Óbvio que seria o local, sendo que o fato de ser virtual é mero instrumento de realização da audiência em si mesma, independentemente do local que será realizado, seguindo-se os demais atos preparatórios como se fosse uma audiência presencial, sendo imperdoável esse suposto lapso, causado por culpa da própria recorrente.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida, devendo ser mantida a revelia.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA (PNEUS) – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido alega que na data de 16/09/2020 fez um orçamento junto a recorrente, para adquirir dois pneus modelo 225/50/R17, se tratando de urgência pois o veículo estava na oficina aguardando os produtos.

Ao ligar tratou com um funcionário de nome João, que, após negociação, informou que faria a R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) cada pneu e orientou o recorrido a retirar na loja da Avenida da FEB, pois a empresa possui outras filiais, mas apenas na unidade informada possuía estoque.

A ligação para tratar do orçamento foi juntada nos autos no ID n° 100211465.

Ao chegar ao local, no mesmo dia, o recorrido informou que ligou na central de vendas e requereu os pneus. Contudo, foi informado que não existia nenhum produto com o valor informado pelo vendedor por telefone.

O recorrido aduz que ao mostrar a gravação na loja, o preposto da ré localizou o produto em sistema e informou que estaria na promoção por R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) à vista, mas como o autor foi informado que custaria R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) teria que pagar o preço maior.

Após discussão no local, o vendedor fez a venda dos dois pneus por R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) cada.

No entanto, no momento de retirar os produtos foi informado que não existiam mais no estoque na loja.

Sendo requerida a nota fiscal, essa foi negada, sendo impresso apenas um recibo para o consumidor.

Assim, houve a promessa de entrega no dia seguinte.

O recorrido juntou áudio da ligação do setor de pós-venda, onde narra os fatos descritos na inicial, no ID n° 100211466.

Ocorre que a empresa jamais entregou os pneus e não efetuou a devolução dos valores. O recorrido necessitou adquirir os pneus em outra loja, despendendo valores superiores, visto que o veículo aguardava em oficina.

Em razões recursais, alega a inexistência de ato ilícito, no entanto, deixou de desconstituir as robustas provas acostadas pelo consumidor.

Logo, constatada a não entrega do bem, frustrando as expectativas do consumidor que tentou solução na via administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts 186 e 927, do Código Civil e art. 14 do CDC.

Quanto ao valor da indenização, é incabível a minoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal, estando o valor adequado ao caso em tela.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Constatando-se a não entrega do produto, o valor pago pelo consumidor deve ser devolvido, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), devidamente atualizados pelo INPC, a partir da solicitação de reembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a não entrega do produto seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor pago pelo produto de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e a tentativa de solução na via administrativa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021